Tribunal: TJSP
Processo: 2172538-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2172538-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOVIAN GONÇALVES DE SOUZA e MARUSA HELENA PESSOA, são embargados
MARIZA SOUZA E SILVA e DEYSE SOUZA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172538-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.497
2
VOTO No 15.497
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2172538-89.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (32a VARA CÍVEL CENTRAL)
EMBARGANTES: JOVIAN GONÇALVES DE SOUSA e MARUSA HELENA PESSOA
EMBARGADAS: MARIZA SOUZA E SILVA e DEYSE SOUSA E SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição -
Inocorrência - Vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
inexistente - Pretensão infringente - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 193/199 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que,
em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de
aluguéis e encargos vencidos e vincendos, julgada procedente e atualmente
em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de cotas sociais da
empresa JFA Recreações Infanto Juvenil Ltda., existentes em nome dos
agravantes.
Sustentam os agravantes que o acórdão é contraditório e
prejudicial na medida em que a turma julgadora não agiu com o costumeiro
acerto, que é precipitada a decisão de acolhimento do pedido de penhora de
cotas sociais uma vez que não foram tentados outros meios de penhora que
não fossem pesquisas RENAJUD's, que não foi obedecida a ordem
estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil para ambos os
devedores, que a empresa não é devedora para, hipoteticamente, responder
pelo adimplemento da dívida, que não foi requerido o pedido de
desconsideração inversa da personalidade jurídica (artigo 133, § 2o, do
Código de Processo Civil) e que, mesmo que houvesse tal pedido, não seria
ele cabível diante da ausência do requisitos do artigo 50 do Código Civil, de
tal sorte que “resta evidenciado ser indevida a determinação de penhora sobre as cotas sociais da
empresa JFA RECREAÇÕES, tanto em razão da inobservância do artigo 133 do Código de Processo Civil,
como do artigo 50 do Código Civil”, além de alegarem ser imprescindível a
observância do disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil e dos
princípios da preservação da empresa, da proporcionalidade e da
razoabilidade. Pedem, assim, o provimento do recurso para que sejam
acolhidos os embargos, sob pena de perpetuar a violação ao disposto nos
artigos 133, 805 e 835 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 50
do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172538-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.497
3
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento
uma vez que o acórdão não padece da contradição apontada.
A pretensão dos embargantes é a desconstituição do ato
decisório e sua substituição por outro, mediante reapreciação do julgado.
Todavia, os embargos de declaração servem apenas para integrar a decisão
nos casos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo
admitidos como manifestação de inconformismo com o mérito do julgado.
Ou seja, a mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
adotada, não enquadra o acórdão na condição de ato judicial contraditório ou
precipitado como querem fazer crer os embargantes.
O
acórdão
embargado,
ao
analisar
as
questões
apresentadas no recurso de agravo de instrumento, ponderou que “Se, por um
lado, vigora o princípio da menor onerosidade ao executado, pelo qual a execução deve prosseguir pelo
meio menos gravoso ao devedor (artigo 805 do Código de Processo Civil), limitando-se a constrição a valor
suficiente e necessário para a garantia do juízo, por outro lado deve ser atendido também o princípio da
máxima efetividade da execução, que visa a satisfação do crédito do exequente”.
Consta também do acórdão que “A isso se acrescenta a
circunstância de não ser absoluta a ordem de gradação do artigo 835 do Código de Processo Civil (“A
penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito
Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos
de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX
- ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos”), conforme previsto no § 1o do supramencionado
artigo (“É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem
prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”).
Em decorrência de tal contexto, registrou-se que “a legislação
em vigor permite certa flexibilidade, desde que se demonstre a necessidade de adoção de medida diversa”,
ressaltando-se que “estabelece o artigo 789 do Código de Processo Civil que “o devedor responde
com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei”, bem como o § 2o do artigo 829 do mesmo diploma legal que “A penhora recairá
sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz,
mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao
exequente””.
O acórdão foi conclusivo no sentido de que “é possível concluir
que a penhora de cotas sociais encontra amparo no artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil,
como visto acima, e, ao contrário do que sustentam os agravantes, não há que se falar em decisão
contraditória, tampouco prejudicial, visto que os elementos dos autos não revelam que já há bens suficientes
a garantir a execução (R$ 475.855,18, atualizado até 28.2.2017 fl. 17) e que não resultaria em prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172538-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.497
4
aos exequentes a reforma da decisão, ainda mais que, conforme petição de fls. 173/174, sobreveio notícia à
época de desconhecimento do paradeiro dos veículos penhorados e ainda de que teriam sido alienados, o
que reforça, também por esses motivos, a ratificação da decisão agravada”.
A isso se acrescenta que o acórdão também ponderou que
“nada impede a penhora das cotas sociais da empresa indicada em nome dos executados, pois segundo
ensina Theotônio Negrão, “A previsão contratual de proibição à livre alienação das cotas de sociedade de
responsabilidade limitada não impede a penhora de tais cotas para garantir o pagamento da dívida pessoal
de sócio. Isto porque, referida penhora não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da affectio
societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio. Ademais, o devedor responde por
suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros (RSTJ 191/364: 4a T., REsp 317.651). É possível
a penhora de cotas de sociedade limitada, porquanto prevalece o princípio de ordem pública segundo o qual
o devedor responde por suas dívidas com todos os seus bens presentes e futuros, não sendo, por isso mesmo,
de se acolher a oponibilidade da affectio societatis. É que, ainda que o estatuto social proíba ou restrinja a
entrada de sócios estranhos ao ajuste originário, é de se facultar à sociedade (pessoa jurídica) remir a
execução ou o bem, ou ainda, assegurar a ela e aos demais sócios o direito de preferência na aquisição à
tanto por tanto” (STJ, RT 781/197: 6a T., REsp 201.181) (cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, in "Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor", Ed. Saraiva, 49a edição, 2018, nota 12a ao artigo 835, p. 771)”.
O acórdão também destacou “trecho do acórdão proferido pela
eminente Desembargadora Silvia Rocha, nos autos do agravo de instrumento no
2032722-63.2017.8.26.0000, julgado em 22 de março de 2017, que bem retrata a questão: “(...) O
exequente não está obrigado proceder à busca de bens em nome dos executados se já tem ciência dos que
podem ser indicados para satisfação de seu crédito, na ausência de pagamento voluntário. A penhora de
“ações e quotas de sociedade simples e empresárias” está elencada no rol disposto no artigo 835 do
Código de Processo Civil. Por isso, o deferimento do pedido do exequente está amparado em texto
expresso de lei, não havendo nenhuma dificuldade para compreender as razões do acolhimento de tal
pedido”.
Descabida,
portanto,
a
contradição
arguida
pelos
embargantes, tendo o acórdão embargado ainda enfatizado que “a penhora de
cotas sociais, por si só, não se traduz em imediata alienação, conforme precedente do Superior Tribunal de
Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS
COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. PENHORA DAS COTAS SOCIAIS.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA
83/STJ. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES DE PENHORA E PRINCÍPIO DA
MENOR
ONEROSIDADE
AO
DEVEDOR.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICOPROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Sodalício, ao interpretar o art. 1.025
do CPC/2015, assentou que, para admitir o prequestionamento ficto, faz-se necessário indicar a violação do
art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de incidir o óbice da Súmula 211/STJ. Precedentes. 2. Esta eg. Corte
Superior orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais, mormente na hipótese em que houve
tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Precedentes. 3. No caso, o eg.
Tribunal estadual, conforme os elementos probatórios dos autos, concluiu ter ocorrido esgotamento de
outras modalidades de penhora menos onerosas ao devedor. A pretensão de revisar tal entendimento
demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1363626/RS, Relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma,
28.5.2019). E mais: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SÓCIO. PENHORA
DE QUOTAS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a penhora de
quotas sociais não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não
enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no
REsp 1221579/MS, 4a Turma, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 04.3.2016), LOCAÇÃO E PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
DE
QUOTAS.
SOCIEDADE
LIMITADA.
POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172538-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.497
5
PRECEDENTES.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que é possível a penhora de cotas de sociedade limitada, seja porque tal constrição não implica,
necessariamente, a inclusão de novo sócio; seja porque o devedor deve responder pelas obrigações
assumidas com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 591 do Código de Processo Civil.
2. A esta Corte é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. Precedentes. 3.
Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag 1164746/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5a Turma,
26.10.2009)”.
A propósito, o acórdão também fez referência a julgados
deste Egrégio Tribunal: “Agravo de instrumento - Cumprimento provisório de sentença - Decisão
recorrida que deferiu a penhora das quotas sociais pertencentes aos executados - Executados alegam que a
penhora das quotas sociais ameaça a affectio societatis - Penhora de cotas sociais que encontra amparo no
artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, sendo imperioso destacar que nos autos originários
houve tentativa de penhora de outros bens restada inócua - Código de Processo Civil que prevê
procedimento para, de um lado, preservar a affectio societatis e a permanência da atividade empresarial e,
de outro, garantir a tutela do crédito - Executados sustentam que indicaram bens suficientes para garantir o
cumprimento de sentença, de modo que o deferimento da penhora é contrário ao princípio da menor
onerosidade da execução - Argumento rechaçado no julgamento do agravo de instrumento no
2173065-75.2018.8.26.0000 - Princípio da menor onerosidade da execução que não pode servir de
instrumento utilizado de modo a evitar a efetivação do crédito pelo credor - Decisão mantida Recurso
desprovido (Agravo de Instrumento no 2203737-32.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Empresarial,
Relator Desembargador Maurício Pessoa, 29.10.2019) e AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título
extrajudicial - Decisão que rejeita impugnação à penhora de cotas sociais - Cotas sociais integra o
patrimônio do devedor executado, contando com expressa autorização de constrição no NCPC, art. 835, IX
- Ausência de violação ao princípio da affectio societatis que informa a sociedade de pessoas - Cotas sociais
e pró-labore ostentam posições jurídicas distintas - Indisponibilidade de bens em ação pauliana não implica
em penhora no âmbito de processo de execução - Excesso de penhora não caracterizado - Decisão mantida -
Recurso desprovido (Agravo de Instrumento no 2226408-49.2019.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 05.11.2019)”.
Cabe mencionar também que o acórdão foi conclusivo no
sentido de que “não tendo sido encontrados bens de titularidade dos devedores capazes de garantir
integralmente a execução, é possível a penhora de cotas da empresa indicada na decisão agravada em nome
dos executados”, de tal sorte que o “deferimento da penhora de cotas sociais era mesmo de rigor”,
razão pela qual “o desprovimento do recurso é medida que se impõe”.
Note-se que os embargos de declaração não se prestam a
que a parte peça ao órgão julgador que decida novamente a causa.
Os embargantes estão é inconformados com o acórdão que
lhes é desfavorável e pretendem obter a reforma da decisão para adaptá-la ao
entendimento que afirma ser o correto, afirmando ter sido precipitado o
acolhimento do pedido de penhora de cotas sociais, bem como a ocorrência
de violação aos princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade
ao devedor, o que não se apresenta adequado e afronta a verdadeira vocação
que a lei processual atribui aos embargos de declaração.
Aliás, a verdadeira intenção dos embargantes, de desviar a
função processual dos embargos para o reexame da matéria, com referência
ao disposto nos artigos 133, 805 e 835 do Código de Processo Civil, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172538-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.497
6
como no artigo 50 do Código Civil, força remeter ao artigo 505 do Código de
Processo Civil, cujo preceito enuncia que o juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Quanto ao propósito infringente dos embargos de
declaração, o seguinte posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas omissões do
acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão
no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de
declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator Ministro
Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Por fim, fica observado serem totalmente irrelevantes as
alegações de que a empresa não é devedora e, portanto, não responde pelo
adimplemento da dívida, e de que não foi requerido o pedido de
desconsideração inversa da personalidade jurídica (artigo 133, § 2o, do
Código de Processo Civil).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se rejeitar os
embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator